Tribunal: TJBA
Processo: 8026106-71.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026106-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARIZETE DIAS DA SILVA BATISTA Advogado(s): JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Petição cível. Cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança. Piso salarial nacional do magistério. Professora aposentada. Preliminares rejeitadas. Impugnação improcedente. Petição cível de cumprimento provisório de acórdão concessivo de mandado de segurança que determinou a implementação do piso salarial nacional do magistério nos proventos de professora aposentada, com recálculo de parcelas reflexas. Estado da Bahia impugna alegando vedação legal ao cumprimento provisório, suspensão nacional por temas repetitivos e necessidade de absorção da VPNI. Inexiste vedação ao cumprimento provisório de obrigação de fazer em mandado de segurança envolvendo verbas previdenciárias, conforme jurisprudência do STJ e Tema 45 do STF. A suspensão nacional de processos não alcança cumprimento de decisões já proferidas. O acórdão exequendo afastou expressamente a necessidade de observações sobre VPNI e determinou recálculo integral das parcelas que utilizem o vencimento básico como base de cálculo. O piso salarial nacional do magistério constitui direito constitucional mínimo, de natureza autônoma, que deve ser implementado como vencimento básico independentemente de vantagens preexistentes, conforme ADI 4167/DF. A fase de cumprimento não admite rediscussão de matéria decidida no processo de conhecimento. Eventual excesso de execução poderá ser resolvido por meio de ação própria ou, se for o caso, com a modulação de efeitos que os Tribunais Superiores entenderem cabível. Preliminares rejeitadas. Impugnação julgada improcedente, determinando-se o cumprimento provisório integral do acórdão, com implementação do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico, recálculo de todas as parcelas reflexas, manutenção da VPNI sem absorção, e pagamento das diferenças vencidas. Impugnação ao Cumprimento provisório julgada improcedente.